Tribunal: TJDFT
Processo: 0747227-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747227-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO LUIZ GOMES DE ALMEIDA AGRAVADO: MARIA ROSELI CASSANO BORELLA D E S P A C H O Intime-se o agravante Fernando Luiz Gomes de Almeida para informar se persiste o interesse no prosseguimento do presente agravo, uma vez que no processo no 7222507-39.2023.8.07.0000, a este associado (despacho de no 54120075), houve deferimento da mesma pretensão recursal, já sendo, inclusive, cumprida no Juízo de origem, com a devida expedição de mandado de avaliação (decisão de ID no 181719999, do processo de referência), o que induz à perda do objeto do recurso em tela. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator